Tribunal: TJMT
Processo: 0005051-53.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005051-53.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA - CPF: 050.214.901-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - CPF: 002.735.641-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO GOMES DA SILVA (APELANTE), JEAN CARLOS FREIRA TESTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO HOUVE SUBTRAÇÃO DOS BENS E CONFESSARAM A AUTORIA DA LESÃO CORPORAL
-
PEDIDO DE

DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO POR LESÃO CORPORAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA LESÃO

– PALAVRA DA VÍTIMA – COERENTE E CONSONANTE COM DEMAIS PROVAS – IDÔNEA PARA FUNDAMENTAR A CONDENTAÇÃO – ARESTO DO TJMT – ESCUSA DOS APELANTES – INVEROSSÍMIL – APELANTE JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA RELATOU QUE O APELANTE MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SUBTRAIU UM APARELHO TELEFÔNICO – ENUNCIADO CRIMINAL 11 – ATENUANTE – NÃO HOUVE CONFISSÃO DA SUBTRAÇAO – INADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO – JULGADO DO TJMT - DESPROVIDO .

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; TJMT AP N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

Atente-se que o depoimento do apelante prestado no inquérito policial, “
embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Se os apelantes não
confessaram
a subtração dos bens [elemento do tipo do roubo],
“não há que admitir o reconhecimento da
atenuante
de confissão espontânea do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
” (TJMT – Ap nº 0000484-38.2019.8.11.0011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005051-53.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):
JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA

RENATO GOMES DA SILVA

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA, RENATO GOMES DA SILVA e MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Única da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0005051-53.2018.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo o primeiro apelante [JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA] a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, o segundo apelante [
RENATO GOMES DA SILVA]
a 6 (seis) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o terceiro apelante [MARCO AURELIO DE OLIVEIRA] a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, todos em regime inicial semiaberto -
art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 101959953).

Os apelantes sustentam que: 1) somente trocaram
“agressões contra a vítima”
e não subtraíram nenhum bem; 2)
“confessaram a autoria, ao admitirem que realmente agrediram”
.

Pedem o provimento para que seja desclassificado do roubo para lesão corporal. Subsidiariamente, reconhecida a atenuante da confissão espontânea da lesão corporal

(ID 101959965).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (101959970).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pugna pela desclassificação da conduta dos apelantes para o crime de lesão corporal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Pleitos improcedentes – Desclassificação – Inviabilidade – Subtração de bens demonstrada – Confissão – Impossibilidade de reconhecimento – Réus que não admitiram autoria do crime – Pelo desprovimento.”
(João Batista De Almeida, procurador de Justiça - ID 103872980)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de janeiro de 2018, por volta das 20h20min, na Avenida Antártica, parque AMPERCO, no interior de um ônibus, linha – 410, nesta capital, os denunciados acima qualificados, agindo de forma consciente, voluntária e em unidade de desígnios, mediante violência *chutes e socos) e grave ameaça (‘iam matar o policial’), subtraíram, em proveito próprio, 01 corrente de ouro, 01 mochila e 01 aparelho celular Galaxy S6 EDGE (Auto de avaliação indireta fls. 36), de propriedade da vítima Jean Carlos Freita Testa. [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia Jucley Elivan de Oliveira, Renato Gomes da Silva e Marco Aurélio de Oliveira como incursos no artigo 157, § 2°, II do Código Penal [...]”
(Rubes Alves de Paula, promotor de Justiça - ID 101956035).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

A materialidade do roubo está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência; do Termo de Reconhecimento de Pessoa; do Auto Descritivo de Lesões, bem como dos depoimentos colhidos em juízo.

[...]Insta salientar, de início, que os acusados confessaram, sob o crivo do contraditório, a autoria das lesões corporais sofridas pela vítima, no entanto, negaram, veemente, o animus furandi, que os movia, no momento da realização do crime, ora em julgamento.

[...] A partir das transcrições, pode -se observar que os Réus entraram em contradição com o que foi relatado na delegacia. Perante a Autoridade Policial, os denunciados Jucley e Renato assumiram a ocorrência do roubo, apontando os detalhes do iter criminis.

Conforme se constata nas transcrições acima, os Réus tentaram se eximir da verdadeira responsabilidade criminal que lhes cabem, negando, em juízo, a ocorrência do Roubo.

Ocorre, porém, que os Acusados não apresentaram razões para a desconsideração das declarações prestadas , diante da Autoridade policial. Nota -se que nenhum dos Denunciados alegou que sofreu qualquer tipo violência na delegacia, que poderia ter ocasionado, assim, cerceamento de defesa .

Salienta -se que, ao contrário do que foi relatado pelos Réus, em juízo, as declarações da fase inquisitorial não só se apresentam firmes e isentas de qualquer indício de descredibilidade, mas também foram ratificadas em juízo pelos depoimentos da testemunha e do Ofendido.

Por oportuno, trago à baila, o depoimento da testemunha e policial Joelson da Costa Almeida, que descreveu como se deu a detenção dos Acusados.

[...] Por sua vez, a vítima Jean Carlos Freire Testa não teve dúvidas em apontar os denunciados como os autores do crime de roubo que o vitimou, relatando, de forma , coerente a ação criminosa, nos seguintes termos, em síntese: [...].

Repare -se que as alegações do s Réu s de que não teriam se apropriado dos bens da vítima, não foram confirmadas por quaisquer outras provas, tampouco não trouxeram ao feito nenhuma testemunha da versão que apresentaram , ao serem interrogados em juízo.

Dessa forma, em análise dos autos, não obstante os Denunciado tenham negado a realização do roubo, as provas coligidas para o feito atestam o oposto .

É fato que ao s denunciado s é dada a prerrogativa de se recusarem a falar, e manifestarem sua autodefesa negando ou alterando a versão dos fatos, o que necessariamente não significa que suas palavras devam ser aceitas, quando as provas produzidas no processo levam a um convencimento diverso. Ora, é sabido e ressabido que o testemunho da Vítima pode fundamentar o édito condenatório, já que, no mais das vezes, os tipos penais como o descrito na peça de entrada são realizados às escuras, nos vãos, buscando - se o sorrateiro e a invisibilidade.

Diante dessa realidade, a palavra da Vítima é talvez a mais valiosa peça de convicção judicial, pois ela esteve em contato direto e pessoal com o agente executor do delito.

[...] Diante dos depoimentos alhures citados, restou cabalmente comprovada a atuação de mais de um meliante na realização do s crime s, ora em tela, já que nos depoimentos prestados , em juízo, tanto os Réus, como a Vítima afirmaram o concurso de pessoas.

[...]Não reconheço, em favor do Acusados, a atenuante da confissão, nos moldes do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, tendo em vista que nenhum deles assumi u a verdadeira responsabilidade que lhes cabem na prática do crime, ora em julgamento.

POSTO ISSO, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a denúncia e seu aditamento para que sejam os denunciados: 1. Jucley Elivan de Oliveira, devidamente qualificado, condenado nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. 2. Renato Gomes da Silva, d evidamente qualificado, condenado nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Jucley Elivan de Oliveira nos seguintes termos: 3. Marcos Aurélio Andrade de Souza, devidamente qualificado, condenado nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

[...] Tendo reconhecido uma causa especia l de aumento de pena, qual seja o aumento pelo concurso de agentes, aumento a pena em um terço, fixando - a em CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS -MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a violência e grave ameaça efetivada pelo Acusado e a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

[...] Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Renato Gomes da Silva nos seguintes termos: Tendo reconhecido uma causa especial de aumento de pena, qual seja o aumento pelo concurso de agentes, aumento a pena em um terço, fixando - a em SEIS ANOS RECLUSÃO E MULTA EM QUATORZE DIAS -MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a violência e grave ameaça efetivada pelo Acusado e a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

[...]Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Marcos Aurélio Andrade de Souza nos seguintes termos: qual seja o aumento pelo concurso de agentes, aumento a pena em um terço, fixando - a em CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS -MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a violência e grave ameaça efetivada pelo Acusado e a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena [...]”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - ID 101959953).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto Descritivo de Lesões (ID 101956035), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 101956035) e Auto de Avaliação Indireta (ID 101956035), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joelson da Costa Almeida, investigador de Polícia (ID 101956035), Jean Carlos Freira Testa, vítima (ID. 101956035) e interrogado os apelantes JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA, RENATO GOMES DA SILVA e
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA (ID 101956035).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de Polícia Joelson da Costa Almeida, da vítima Jean Carlos Freira Testa e procedeu-se o interrogatório dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 101956040/101956044).

Destacam-se do contexto probatório que:

-no dia 7.1.2018, durante a madrugada, os apelantes JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA, RENATO GOMES DA SILVA e
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA, mediante chutes, socos e ameaça (“iam matar o policial”), subtraíram 1 (uma) corrente de ouro, 1 (uma) mochila e 1 (um) aparelho celular Galaxy S6 EDGE da vítima Jean Carlos Freitas Testa;

- Joelson da Costa Almeida [investigador Polícia] descreveu, na fase policial e inquisitorial, que receberam informações que a vítima Jean Carlos Freire Testa, havia sido agredido e roubado por
“três indivíduos e a motivação do crime era por ter sido confundido com policial”
; coordenou as diligências para identificar os autores do roubo; verificou as câmeras de ônibus e nos locais próximos; após “levantar os suspeitos”, a vítima reconheceu os
“agressores na região do Bairro Jd. Coorado”
;

- Jean Carlos Freire Testa [vítima] afirmou, à autoridade Policial e em Juízo, que estava no ônibus da linha 410 – Santa Rosa; ao chegar no local da sua parada, foi abordado por três pessoas que estavam no fundo do ônibus e começaram a gritar ‘iam matar polícia’; os três começaram a empurrar para fora do ônibus e a espanca-lo; foi agredido com socos e chutes; foi subtraído uma corrente de ouro, avaliada em aproximadamente R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), o celular Galaxy S6 EDGE, avaliado R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e sua mochila
;

- JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA [apelante] asseverou, na fase policial, haviam brigado e “trocado socos” com a vítima; ao chegar na residência
“do Renato, o Marcos mostrou [...] um aparelho de celular e disse que havia pegado da vítima”
; por sua vez, na fase judicial, manteve as declarações de que a vítima foi agredida com socos e pontapés, mas que não houve
“nenhum roubo de celular e corrente”;

- RENATO GOMES DA SILVA [apelante] esclareceu, à autoridade Policial, que brigaram com a vítima e agrediram-no com pontapés e socos;
“após Odair e Jcley espancarem o rapaz, Odair subtraiu os pertencentes da vítima”
; ao passo que, na segunda fase da persecução penal, negou que “alguém” tivesse subtraído a corrente e celular da
vítima;

- MARCO AURELIO DE OLIVEIRA [apelante] relatou, na segunda fase da persecução penal, que “tomei o tapa lá que caí e desmaiei” pois estava muito bêbado; não “bateu” na vítima, mas que teria sido agredido.

Dito isso, vejamos.

O envolvimento dos apelantes, na subtração de 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy S6 Edge, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 1 (uma) corrente de ouro avaliada em R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e uma mochila, após agressões com socos e “pontapés” [constatadas no auto descritivo de lesões], está demonstrado pelas declarações firmes e coerentes da vítima em ambas as fases da persecução penal, corroborada, ainda, pelo depoimento do agente público Joelson da Costa Almeida [responsável pelas diligências que identificaram os apelantes como autores do fato], tanto na fase investigativa como policial.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

A escusa dos apelantes [não subtração de bens] apresenta-se inverossímil ao se considerar que o apelante JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA, na fase policial, relatou que MARCO AURELIO DE OLIVEIRA [apelante] teria subtraído o aparelho telefônico da vítima após as agressões.

Atente-se que o depoimento do apelante JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA [após as agressões o apelante MARCO AURÉLIO subtraiu o aparelho telefônico da vítima] prestado no inquérito policial, “
embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Ademais, não há nenhum indício que a vítima
“teria faltado com a verdade, haja vista que os depoimentos estão em sincronia, harmônicos e coincidentes com as provas dos autos, não havendo motivos para desconstituir suas palavras”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (João Batista De Almeida, procurador de Justiça - ID 103872980).

Portanto, se as provas evidenciam a subtração, inviável o pleito desclassificatório dos apelantes.

No tocante à confissão espontânea, os apelantes não admitiram o roubo [do celular, corrente e mochila], mas tão somente que agrediram a vítima dentro e após saírem do ônibus [linhas 410 – santa rosa], com socos e pontapés.

Logo, se os apelantes não confessaram a subtração dos bens [elemento do tipo do roubo],
“não há que admitir o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
” (TJMT – Ap nº 0000484-38.2019.8.11.0011 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021